Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024106-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE SOUZA BEZERRA - CPF: 001.655.041-29 (VÍTIMA), ERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 933.154.301-87 (PACIENTE), 1o Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024106-60.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE: ERNANDES ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À REPRIMENDA 17 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIALMENTE FECHADO – NEGADO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – REITERAÇÃO PELO CRIME DE RECEPÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 24/03/2022).

Não pode ser negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, quando ausentes os pressupostos autorizadores de sua prisão preventiva, não podendo cogitar em periculosidade acentuada do agente quando o
modus operandi
não se revelou de gravidade tão exacerbada e sua reiteração delitiva ser por delito de receptação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024106-60.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE: ERNANDES ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ERNANDES ALVES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, em decorrência de veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 17 anos e 5 meses de reclusão e 45 dias-multa, em regime fechado, como também decretou a sua prisão preventiva – art. 121, § 2o, IV, do CP e art. 14 da Lei no 10.826/03.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundação idônea, porquanto, além de ter sido determinado o imediato cumprimento da pena imposta, sem trânsito em julgado,
“o paciente encontrava-se em liberdade condicionada a medidas cautelares diversas da prisão provisória”
, que foram anteriormente fixadas em sede de
habeas corpus
; 2)
“foi informado também pela r. decisão que (...) o paciente foi condenado pela prática de novo crime”
, ocorre que
“a prática do delito em questão teria se dado aos 11 dias de junho de 2021”
, de modo que,
“levando-se em consideração a data da Sessão do Plenário do Júri”
,
“o paciente vinha dando cumprimento a todas as medias cautelares”
há mais de um ano.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
“opina pela concessão parcial da ordem requerida, mantendo-se a decisão liminar proferida pelo nobre Desembargador Relator”
(Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana).

O impetrante juntou documento comprovando a efetiva instalação da tornozeleira eletrônica do paciente (id. 152581159).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024106-60.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta que, no dia 15 de janeiro de 2014, por volta das 17h30min, na Borracharia do Gauchinho, localizada na Avenida José Barriga, no 377, Vila Castelo, nesta cidade,
o denunciado, com consciência e vontade, de surpresa, atingiu George Souza Bezerra, com disparos de arma de fogo
, causando-lhe sua morte conforme laudo de necropsia ID 57798790.

(...)
os envolvidos possuíam desentendimentos anteriores. Por essa razão, ao passar pelo estabelecimento retromencionado e, ao avistar o ofendido, disparou reiterados disparos que resultaram na sua imediata morte
.”

Extrai-se dos autos que, em 3.9.2019, esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1010441-79.2019.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem impetrada para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares alternativas, entre elas a de
“não se envolver em outro fato criminalmente ilícito”
.

Na Sessão do Tribunal do Júri, realizada em
9.11.2022
, o Juiz-Presidente, após o veredicto dos jurados, decretou a custódia preventiva do paciente [depois da manifestação do órgão ministerial] nestes termos:

“Assim decidiu o magistrado: Entendo que o acusado deve ser imediatamente preso, para dar início ao cumprimento da pena imposta. Tal decisão não tem por fundamento questões de ordem pública, conveniência da instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal, mas sim o imediato início da pena, posto que o mérito foi apreciado por órgão colegiado segundo o qual a Constituição Federal veda que qualquer tribunal reanalise o mérito, ou seja, a decisão fática dos Srs. Jurados não pode ser reexaminada. Retifico ainda que não será discutido se a prisão é processualmente necessária ao feito, mas sim da necessidade de dar-se o devido início imediato à condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a pena imposta em Plenário não pode ser antecipada, posto que contra a mesma cabe apelação, recurso este que pode ter efeito suspensivo (...).

Por outro lado, diverge o Supremo Tribunal Federal que entende que, pelas características próprias do Tribunal do Júri, é sim possível a antecipação da pena, independente da coisa julgada ou de motivos ensejadores da prisão processual. Em suma, o STF entende que a condenação pelo Conselho de Sentença é situação perfeita para que o Juiz-Presidente decrete a prisão para cumprimento antecipado da pena. (...)

Outro ponto é que a decisão prolatada nesta data, pelos Srs. Jurados, não pode ter seu mérito reapreciado por qualquer órgão do Poder Judiciário. O veredicto é supremo. Assim sendo, surge nesta data fato novo, o reconhecimento, por órgão competente, da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada. Ainda neste tópico, a constitucionalidade do art. 492 está em votação virtual do plenário do STF (1235340 re), com três votos favoráveis e dois contrários, portanto, a tendência é no sentido da legalidade do dispositivo.

Por fim, registro que após a concessão de cautelares diversas pelo Tribunal de Justiça local, contra o acusado se fez coisa julgada, em 27 de setembro de 2022, pelo crime de receptação, autos no 1015032-07.2021.8.11.0003 da 2a Vara Criminal desta Comarca por crime praticado após a concessão da ordem. Vê-se que gozando de cautelares diversas fixadas em 03 de setembro de 2019, o acusado veio a cometer novo fato criminoso e nova condenação
.

Portanto, há duas situações motivadoras, a condenação com mérito indiscutível por força constitucional e o descumprimento das cautelares diversas, com a promoção de fato criminoso após a concessão de Habeas Corpus. Assim, decreto a prisão do réu
. Expeça-se o devido mandado de prisão.”

Quanto ao argumento
principal
empregado para a decretação da custódia preventiva, não obstante o posicionamento adotado pela autoridade coatora,
“deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 24/03/2022).

Assim, aliás, se posicionou o STF:

‘HABEAS CORPUS’ – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 617, ‘IN FINE’, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO”
(STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020)

Trago ainda o seguinte aresto do STJ:

“A execução antecipada da pena é possível somente após esgotadas as possibilidades de recursos, o que não ocorreu. No âmbito desta Corte Superior, em conformidade com o resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, julgadas em 7/11/2019, prevalece o entendimento de que ‘é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri’ (HC n. 560.640/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a TDJe 4/12/2020)”
(STJ, AgRg no HC 694.694/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 14/12/2021).

Na hipótese vertente, a despeito da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, não se pode olvidar que o
modus operandi
empregado pelo paciente não se revelou de graveza tão acentuada –
para fins de decretação da custódia preventiva
– e a gravidade do crime imputado já foi considerada pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato.

No tocante à referência
subsidiária
quanto à prática de novo crime [em 2021], o próprio magistrado singular apontou que
“tal decisão
não tem por
fundamento questões de ordem pública, conveniência da instrução processual ou garantia da aplicação da lei penal”
, esvaziando, por completo, a conclusão de que a custódia seria necessária por conta da reiteração delitiva mencionada.

Ademais, a nova anotação criminal, além de não apresentar qualquer gravidade apta a evidenciar a periculosidade do agente [receptação de um motosserra e uma máquina de solda – autos no 1015032-07.2021.8.11.0003], foi cometida em 11.6.2021 e o ato constritivo foi proferido em 9.11.2022, ou seja, após 1 ano e 5 meses, não havendo, portanto, contemporaneidade.

De mais a mais, verifica-se que entre a data concessão da ordem do HC [em 3.9.2019] e a receptação [11.6.2021] o paciente ficou quase 2 anos em liberdade sem praticar qualquer ilícito grave.

Nesse quadro, considerando a anotação criminal supracitada, recomenda-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para alcançar o mesmo fim de segregação (STJ, HC no 533.436/RS, Min. Rogério Schietti Cruz, 2.12.2019;),
conforme, aliás, bem anotou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
:

“Consoante se vê nos fundamentos da decisão de segregação cautelar prisão, no presente habeas corpus e nas críticas ácidas do magistrado ao prestar informações, que a prisão do paciente foi decretada para cumprimento provisório da pena decorrente de condenação em Tribunal Popular do Júri.

Todavia, diferente do alegado pelo magistrado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgarem procedentes as ações declaratórias de constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, reafirmou o entendimento de impossibilidade do cumprimento provisório da pena decorrente de conclusão condenatória de segundo grau.

Em que pese a alegação do Juízo de ter sua decisão, amparo no RE 1235340/STF, em julgamento pelo Plenário Virtual, fato é que o julgamento ainda não foi encerrado, o fato tratado seria o cumprimento da decisão do Júri pelo órgão de segundo grau e, fora isso, a decisão contraria o entendimento exarado nas ADC’s citadas. Vejamos a conclusão atual do julgamento: (...).

Bom, vingando a referida tese, estaria o órgão jurisdicional legislando escandalosamente, criando diferença de tratamento às modalidades de crimes existente no sistema jurídico.

A gravidade do crime imputado, seu modo de agir e o fato do paciente ter sido condenado em outros processos criminais, não demonstram a necessidade endoprocessual da medida extremada. Não se olvide que o crime imputado ao paciente é grave, porém é de igual gravidade, a ausência de adoção rápida e eficaz dos mecanismos necessários para conter os animus criminosos do paciente, ainda, no ano de 2016. (...).

O prestígio da Justiça e o combate eficaz da criminalidade não pode ser medido pela quantidade de decisões de prisões precária como a aqui tratada, mas, sim, na investigação e processamento célere dos crimes. A propósito, talvez se preso em punido em 2016, o paciente não teria se envolvido em novos delitos. (...).

Portanto, alicerçar a decretação da prisão preventiva com a decisão condenatória do Júri, não indica concretamente em que consiste o risco de reiteração delitiva, capaz de pôr em xeque a paz social da cidade de Rondonópolis. (...).

Cumpre esclarecer que a Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares que contemplam a efetivação da prisão processual como exceção, em consonância com a constitucional previsão da presunção de inocência (CR, art. 5o, LXVI), prevendo medidas cautelares diversas da prisão processual, conferindo ao magistrado a possibilidade acautelar o regular trâmite processual por outros meios (CR, art. 5o, incisos LXI, LXIII, LXIV, LXV e LXVI), dando mostras que a prisão é a última das medidas a ser empregada no processo penal.

Nesta órbita, embora presente o fumus commissi delicti, a falta de contemporaneidade da conduta desautoriza o reconhecimento do efetivo periculum libertatis do paciente.”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de ERNANDES ALVES DA SILVA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022